Tribunal: TCU
Processo: 015.029/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades no emprego dos recursos transferidos ao Município de Mata Roma/MA, no exercício de 2018, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da empresa D J C Almeida Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva e da empresa D J C Almeida Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os ao pagamento das importâncias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: 9.3.1. Sr. Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva, em regime de solidariedade com a empresa D J C Almeida Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2018 27.676,80 8/6/2018 26.938,75 6/7/2018 26.631,23 15/8/2018 26.600,48 10/9/2018 26.685,66 11/10/2018 26.649,68 16/11/2018 26.446,72 3/12/2018 26.845,26 9.3.2. Sr. Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2018 154.630,08 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo Ivaldo do Nascimento e à empresa D J C Almeida Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas judiciais cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.